Tribunal: STF
Processo: RE 1522574
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado do Amapá, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá assim ementado:



    “PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO (INDENIZATÓRIA POR DESVIO DE FUNÇÃO). ILEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 1) Na ação de conhecimento - indenizatória por desvio de função - ajuizada por servidor público estadual contra o ente público, apenas o Estado do Amapá responde, em tese, e não o órgão ou instituição Ministério Público. 2) Dizer que o MP-AP não responde a ação de conhecimento significa que ele não detém capacidade de ser parte (pressuposto processual). O Ministério Público realmente não detém capacidade de ser parte nesse tipo de demanda, pois a legitimidade – como condição da ação – é da pessoa jurídica de direito público interno, o Estado. Precedentes deste TJAP. 3) Agravo de instrumento desprovido.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 2º e 37, caput, IV e 6º, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, a inviabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DEMORA NA TRAMITAÇÃO DO PROCEDIMENTO PARA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA. DANOS CAUSADOS. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. INDENIZAÇÃO. REEXAME DE PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 549347 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 28-04-2009, DJe-108 DIVULG 10-06-2009 PUBLIC 12-06-2009 EMENT VOL-02364-03 PP-00499)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. SERVIDOR PÚBLICO. REINTEGRAÇÃO. VERBAS EM ATRASO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 37, § 6°, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 844.039-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2015; ARE 1.271.280-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 25/09/2020; e ARE 1.238.534-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/09/2020. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1292120 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 15-12-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-021 DIVULG 03-02-2021 PUBLIC 04-02-2021)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente